Tribunal: TJDFT
Processo: 0740029-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740029-65.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ELIANE SANTOS SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face ao ofício de ID 40323353, que informa o agendamento das consultas e do exame pleiteados, para as datas de 05/10/2022, 03/10/2022 e 22/09/2022, intimo a autora para, no prazo de 5 dias, dizer se foram realizados os procedimentos e se persiste o interesse recursal. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w